Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708087-45.2022.8.07.0006 APELANTE: JOAO BATISTA CASSIANO DAS CHAGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOAO BATISTA CASSIANO DAS CHAGAS contra a sentença de ID 50189806, a qual julgou improcedentes os pedidos da ação proposta pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A. O apelante requer no recurso de apelação a gratuidade de justiça, eis que alega sua hipossuficiência financeira e sua condição de idoso. A parte recorrente junta declaração de hipossuficiência, faturas de cartão de crédito, e planilhas de gastos mensais e diz que esses documentos demostram a falta de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Argumenta que basta afirmação de hipossuficiência em qualquer momento processual para a concessão do benefício. O apelante relata, ainda, que foi vítima de fraude bancária, a qual lhe causou prejuízo de R$ 79.379,00 (setenta e nove mil e trezentos e setenta e nove reais). Diz que a sentença julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores e de condenação em danos morais por entender que houve culpa exclusiva do autor. Por isso, deixa de recolher o preparo e requer a concessão da gratuidade de justiça (ID 50189808). Por não juntar nenhuma documentação que indique a sua fonte de renda mensal atual, esta relatoria intimou a parte recorrente para juntar documentos (ID 50384838). A parte apelante junta declaração de ajuste anual do Imposto de renda de pessoa física (IRPF), comprovantes mensais de rendimentos e extratos bancários. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Cumpre o relator analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente em apelação. Quanto à análise da concessão da gratuidade de justiça em recurso, dispõe o art. 99, § 7o, do CPC: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (Grifou-se). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença das condições para concessão da gratuidade de justiça no caso em apreço. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem. Ao consultar os autos do processo, verifiquei que, para obter o benefício, o apelante anexou declaração de hipossuficiência (ID 50189809), faturas de cartão de crédito (ID 50189810), valores de gastos mensais (ID 50189811), declaração de ajuste anual do Imposto de renda de pessoa física (IRPF) (ID 50734535), comprovante mensais de rendimentos (ID 50734536, ID 50734537, ID 50734538) e extratos bancários (ID 50734547, ID 50734548, ID 50734549). Analisando os citados documentos, observei que o apelante é militar reformado pelo Exército Brasileiro e teve rendimentos líquidos mensais superiores a 5 (cinco) salário mínimos nos meses de maio, junho, julho de 2023. Há, pois, indícios do não atendimento ao parâmetro objetivo de renda mensal líquida. Apesar dos extratos emitidos pelas instituições bancárias não evidenciarem movimentações de montantes substanciais, a Declaração de IRPF demostra que o recorrente tem imóvel e veículo automotor em seu nome. Infere-se, também, que não paga aluguel mensal para moradia. A seu turno, os parâmetros subjetivos não apontam para a hipossuficiência econômica do agravante, uma vez que, mesmo com a existência de dívidas e de descontos realizados no comprovante de pagamento de rendimentos mensais, o apelante, ainda, consegue auferir renda mensal líquida superior a 5 (cinco) salários mínimos. Mesmo considerando a situação de idoso do recorrente e os gastos mensais com medicamentos, combustível e alimentação alegados, os documentos anexados evidenciam o recebimento de renda e propriedade de bens que viabilizem a sua subsistência. Quanto a alegação do prejuízo causado pela fraude bancária, apesar de ser quantia significativa, o prejuízo não impactou bruscamente na subsistência do recorrente, uma vez que, aufere renda mensal e possuí patrimônio consolidado, os quais não foram afetados pelo golpe. Desta feita, a análise dos critérios objetivos e subjetivos indicam que o apelante possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante a comprovar o recolhimento do preparo, na forma simples, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator ___________________________________________________________________________________________________ 1Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf .